Tribunal: TCU
Processo: 008.305/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1698/2022-TCU-Plenário Considerando o exame da unidade instrutiva no sentido de cumprimento das determinações referentes aos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 1543/2021-TCU-Plenário ; Considerando, entretanto, a verificação de não atualização do sítio eletrônico do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU/RJ) [footnoteRef:2] em relação à informações de despesas com passagens e diárias, que contêm dados, respectivamente, até novembro de 2019 e setembro de 2021 (peças 40-41). [2: https://transparencia.caurj.gov.br/diarias-e-deslocamentos-2/, acesso em 05/07/2022.] Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 1543/2021-TCU-Plenário , encerrar o presente processo e arquivar os autos, sem prejuízo de expedir a determinação seguinte. 1. Processo TC- Processo 008.305/2019-6 (DENÚNCIA) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU/RJ) que, no prazo de 30 (trinta) dias, atualize as informações constantes de seu sítio eletrônico - portal da transparência, referentes a viagens (passagens e diárias), em observância ao disposto no art. 8o, §1o, III, da Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei 12.527/2011).